Tribunal: TJSP
Processo: 2274764-75.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2274764-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é
paciente RAFAEL GUEDES GALDINO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2274764-75.2019.8.26.0000 - Voto no 37397 - RS
2
.
Habeas Corpus no 2274764-75.2019.8.26.0000
Autos de origem n° 1502756-85.2019.8.26.0536
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 5a Vara da Criminal da
Comarca de Santos
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: RAFAEL GUEDES GALDINO
Voto no 37937
HABEAS
CORPUS

Receptação
qualificada (art. 180, §6o, CP) - Excesso
de prazo - Não ocorrência Feito que
segue
seu
trâmite
regular

Inexistência de desídia a ser atribuída
ao MM. Juízo a quo Necessidade de
expedição de carta precatória e instauração de incidente de dependência toxicológica
-
Constrangimento ilegal não verificado -
Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de RAFAEL GUEDES GALDINO, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de
Direito da 5a Vara da Criminal da Comarca de Santos.
Narra
que o paciente foi preso em
flagrante, em 16.08.2019, pela suposta prática do crime
previsto no art. 180, 6o, do Código Penal. Realizada audiência de
instrução e julgamento em 21.11.2019, a instrução não se
encerrou, tendo em vista a expedição de carta precatória para
oitiva de testemunha de acusação. Sendo assim, a defesa
pleiteou a revogação da custódia, o que restou indeferido pela
autoridade apontada como coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2274764-75.2019.8.26.0000 - Voto no 37397 - RS
3
Relata que a audiência de continuação
apenas será realizada em 09.01.2020, de modo que o acusado
não deve ser mantido preso enquanto se aguarda o cumprimento
de diligências requeridas pela acusação. Ademais, determinou-
se, de ofício, a instauração de exame de insanidade mental, o
qual será efetuado em somente 21.01.2020.
Nesse
contexto,
insurge-se
contra
o
excesso de prazo para formação da culpa, requerendo a
imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente
(fls. 01/05).
Indeferida a liminar (fls. 58/59), foram
prestadas as informações pelo MM. Juízo a quo (fls. 63/68),
manifestando-se a D. Procuradoria de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 108/110).
Relatei.
O presente writ deve ser denegado.
Consta dos autos que, em tese, no dia 16 de
agosto de 2019, por volta das 11h20min, na Rua Santa Catarina,
altura do numeral 20, José Menino, na cidade e comarca de
Santos, RAFAEL GUEDES GALDINO conduzia uma bicicleta
que sabia ser produto de crime, pertencente à vítima Serttel
Soluções Mobilidade e Segurança Urbana Ltda., empresa
concessionária de serviço público.
Segundo
apurado,
policiais
militares
avistaram o acusado em atitude suspeita, conduzindo a bicicleta
pertencente
à
Prefeitura,
em
alta
velocidade.
Após
monitoramento, localizaram RAFAEL deixando o quintal de um
imóvel, em poder de 02 chaves de fenda e de uma bicicleta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2274764-75.2019.8.26.0000 - Voto no 37397 - RS
4
Durante a abordagem, o paciente reagiu,
buscando desvencilhar-se dos policiais, sendo necessário o uso
de força moderada para contê-lo.
Posteriormente, apurou-se que a bicicleta
havia sido retirada da estação em 10 de agosto de 2019, pelo
usuário Adolfo Foscarini Neto, não tendo sido devolvida. Em
contato com Adolfo, o mesmo informou que a devolução do bem
não fora efetivada, pois seu filho havia sido vítima de roubo, o
qual foi noticiado à empresa responsável via email.
O
representante
da
empresa-vítima
reconheceu o objeto encontrado em poder do acusado.
Pois bem.
Das informações prestadas pela autoridade
impetrada,
não se vislumbra a existência de qualquer
irregularidade que autorize a concessão da ordem. Informou o
MM. Juízo a quo que o paciente foi preso em flagrante, sendo-
lhe decretada a prisão preventiva, e denunciado como incurso no
art. 180, §6o, do Código Penal, em 16.08.2019. A defesa ajuizou
pedido de revogação da custódia, o qual restou indeferido em
27.11.2019. No momento, aguarda-se o retorno do incidente de
dependência toxicológica e a manifestação ministerial acerca do
retorno da carta precatória expedida para oitiva da vítima.
Como se vê, diante de tais informações, nota-
se que o feito está em regular andamento, não se vislumbrando
desídia por parte do Juízo de origem, que tem realizado todos
os atos processuais dentro de um prazo razoável e em busca do
esclarecimento dos fatos e da verdade real, sendo certo, ao que
tudo indica, que em breve haverá a prolação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2274764-75.2019.8.26.0000 - Voto no 37397 - RS
5
Deve-se
ressaltar,
ainda,
que
alguns
processos podem não ter a agilização ideal, exigindo maior
dispêndio de tempo, seja pela expedição de cartas precatórias,
seja pelo elevado número de acusados ou testemunhas, seja pela
necessidade de produção de inúmeras provas, o que não
autoriza, entretanto, o relaxamento da prisão, ante a
inexistência de desídia a ter atribuída ao respectivo Juízo, ou à
acusação.
A propósito:
“HABEAS CORPUS Constrangimento ilegal
Excesso de prazo
Inocorrência
Prazo
adstrito ao critério da razoabilidade

Impossibilidade de interpretação formal da
norma Inexistência ademais de desídia ou
abuso de poder do juiz processante Ordem
denegada. O prazo para concluir a instrução
criminal obedece ao critério da razoabilidade,
não havendo sentido em somar-se o tempo de
cada ato processual. A norma jurídica não
pode ser interpretada formalmente”. (HC no
176.565-3 São Paulo, Rel. Silva Leme
CCRIM 3 VU, de 28.11.94).
Vale destacar que os prazos indicados para
o fim da instrução criminal servem apenas como parâmetro
geral, porquanto variem conforme as singularidades de cada
processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem
mitigado:
“Trata-se de ponto pacífico, no âmbito deste
Tribunal, que o excesso de prazo não deve ser
visto apenas com base na soma aritmética dos
prazos legais do procedimento, podendo ser
estendido quando a complexidade do caso
assim o exigir. Têm sido apontados como
fatores que identificam uma causa como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2274764-75.2019.8.26.0000 - Voto no 37397 - RS
6
complexa, e assim justificam uma razoável
delonga no procedimento, a necessidade de
expedição de cartas precatórias, julgamento
de incidentes processuais, bem como de
realização de exames e perícias e outras
diligências, tais como degravação de conversas telefônicas interceptadas,
expedição de ofícios, a pluralidade de
acusados e de testemunhas, assim como a
existência de autos muito volumosos, que
demandem maior tempo para a análise e
ordenação
dos
atos.”
(MOURA,
Maria
Thereza Rocha de Assis e LAÇAVA, Thaís,
Aroca Datcho. A garantia da razoável duração
do processo penal e a contribuição do STJ
para a sua efetividade, in PRADO, Geraldo e
MALAN, Diogo (coord.). Processo penal e
democracia. Estudos em homenagem aos 20
anos da Constituição da República de 1988.
Rio: Lúmen Júris, 2009, p. 412).
Nesse sentido é o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE. REQUISITOS DA PRISÃO
CAUTELAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA
PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA
FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO
DESDE
5/9/2008.
DILIGÊNCIAS
REQUERIDAS PELA DEFESA E ACUSAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO. SÚMULA 64/STJ. (...) 3. De
outra parte, segundo pacífico entendimento
doutrinário e jurisprudencial, a configuração
de excesso de prazo na instrução não decorre
de soma aritmética de prazos legais. A
questão deve ser aferida segundo critérios de
razoabilidade,
tendo
em
vista
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2274764-75.2019.8.26.0000 - Voto no 37397 - RS
7
peculiaridades do caso concreto. 4. Na
hipótese, a necessidade de designação de nova
data para inquirição de testemunhas arroladas
pela defesa e pela acusação, em virtude do
não comparecimento na audiência anterior,
afasta a coação ilegal apontada, porquanto a
culpa não pode ser imputada ao magistrado,
que, simplesmente, deferiu as diligências
requeridas pelas partes na busca da verdade
real. 5. Com efeito, não há que se falar em
excesso de prazo que possa ser atribuído ao
Judiciário, razão pela qual, até o momento,
inexiste coação ilegal sobre a liberdade de
locomoção do paciente. 6. Habeas corpus
denegado.” (HC 123676/AP, rel. Min. OG
FERNANDES, sexta turma, j. 23/04/2009,
DJe 25/05/2009).
Anota-se que foi necessária a expedição de
carta precatória para oitiva da vítima, bem como instaurado
incidente de dependência toxicológica, o que, naturalmente, alonga
a instrução além do período desejado, fato este que não autoriza,
porém, a concessão da ordem, ante a inexistência de morosidade a
ser atribuída ao respectivo Juízo ou, ainda, à acusação.
Pelo exposto, inexiste ilegalidade a ser
reconhecida.
Isto posto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator